Tribunal: TJSP
Processo: 1070419-19.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS JULGADA IMPROCEDENTE. RESPEITÁVELSENTENÇA ENTENDEU QUE OS AUTORES NÃO DETÊM INTERESSE E LEGITIMIDADE PARA EXIGIR CONTAS DOS SÓCIOS / ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DAS SOCIEDADES EM QUE O DE CUJUS FIGURAVA COMO SÓCIO, EM RAZÃO DE OS CONTRATOS SOCIAIS NÃO ADMITIREM O INGRESSO DOS HERDEIROS NO QUADRO SOCIETÁRIO.

DE PREVALECER O ENTENDIMENTO DE QUE O ESPÓLIO, NA

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS JULGADA IMPROCEDENTE. RESPEITÁVELSENTENÇA ENTENDEU QUE OS AUTORES NÃO DETÊM INTERESSE E LEGITIMIDADE PARA EXIGIR CONTAS DOS SÓCIOS / ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DAS SOCIEDADES EM QUE O DE CUJUS FIGURAVA COMO SÓCIO, EM RAZÃO DE OS CONTRATOS SOCIAIS NÃO ADMITIREM O INGRESSO DOS HERDEIROS NO QUADRO SOCIETÁRIO.

DE PREVALECER O ENTENDIMENTO DE QUE O ESPÓLIO, NA PESSOA DA INVENTARIANTE QUE TAMBÉM É HERDEIRA DETÉM LEGÍTIMO INTERESSE JURÍDICO PARA OBTER PRÉVIO CONHECIMENTO DAS CONTAS SOCIAIS ANTES DA APRESENTAÇÃO DO BALANÇO DE DETERMINAÇÃO MORMENTE DIANTE DE POSSÍVEIS INDÍCIOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS POR PREÇOS VIS.

RECURSO PROVIDO PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.